Tribunal: STF
Processo: Rcl 47361
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações: 
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 704-73.2011.5.03.0016, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Narra que a interessada, Marjorie Danielle Mutharelly, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. 
    Ressalta a improcedência dos pedidos, reformado o entendimento no julgamento do recurso ordinário, sendo declarada irregular a intermediação de mão de obra, com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Frisa inadmitido recurso de revista e desprovido subsequente agravo de instrumento. Noticia pendente a admissibilidade do extraordinário, uma vez não exercido o juízo de retratação pela Terceira Turma.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do ato atacado, para que seja formalizada nova decisão, em consonância com o entendimento firmado do recurso extraordinário nº 958.252. Sucessivamente, busca a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pede a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou a anulação do pronunciamento impugnado. 
    O acórdão reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida em 10 de abril de 2013, de agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista.
    O processo objetivo foi apreciado via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato. 
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato questionado, que o Tribunal Superior do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho:
    […]
    No caso concreto, o TRT a quo, embora não tenha registrado, expressamente, a ocorrência de culpa in vigilando da entidade estatal, por outro lado, consignou ter havido terceirização ilícita, uma vez que o labor da Reclamante foi realizado na atividade-fim da Reclamada. Esclareça-se que, em que pese a terceirização ilícita não ter o condão de produzir o efeito do reconhecimento de vínculo empregatício com entidade da Administração Pública, ante a vedação expressamente assentada na CF (art. 37, II e § 2º), dá ensejo à responsabilização subsidiária da tomadora de serviços pelas parcelas inadimplidas pela prestadora de serviços (Súmula 331, II e V/TST). 
    Depreende-se do acórdão regional que ambas as Reclamadas deram causa aos prejuízos sofridos pela Autora, ante a tentativa de burlarem o cabedal de disposições legais inerentes à relação empregatícia. Assim, embora se reconheça a impossibilidade de formação de vínculo empregatício diretamente entre a Reclamante e a CEMIG, há de se manter esta empresa no polo passivo da demanda, a fim de responder subsidiariamente por todas as verbas deferidas ao obreiro, embora não como direitos decorrentes diretamente do vínculo empregatício, mas com amparo no princípio da isonomia. 
    [...]
    Assim, essa isonomia garante ao trabalhador ilicitamente terceirizado todas as verbas trabalhistas, legais e normativas, aplicáveis ao empregado estatal, cumpridor da mesma função na entidade estatal tomadora de serviços, ou todas as verbas trabalhistas legais e normativas próprias à função exercida pelo trabalhador terceirizado junto à entidade estatal beneficiada pelo trabalho. 
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inadequado potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    Descabe, em cognição sumária, a cassação, pelo Supremo, do pronunciamento atacado, substituindo-o por outro, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
    3. Defiro parcialmente a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 704-73.2011.5.03.0016, inclusive eventual execução em curso.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator